Tribunal: TJMT
Processo: 1020118-65.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020118-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT (AGRAVANTE), FELIPPE TOMAZ BORGES - CPF: 386.682.658-30 (PROCURADOR), SANDECLEI MONTEL DA SILVA - CPF: 913.202.081-34 (AGRAVADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
APREENSÃO DE VEÍCULO PELA AGER/MT POR SUPOSTO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR – INCONFORMISMO DA AGER – ALEGADA LEGALIDADE DA APREENSÃO DO VEÍCULO – AFASTADA – ATIVIDADE DE TAXISTA -
ATIVIDADE EXCEPCIONADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 149/2003 – TRANSPORTE EVENTUAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR POSTULADA NO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O veículo licenciado na modalidade de táxi pode ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como, eventualmente, em outras localidades, uma vez que, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 149/2003, a mencionada atividade, desde que prestada em caráter eventual, não se caracteriza como sendo a de transporte coletivo intermunicipal.

2.
Dessa forma,
não é vedado ao taxista o exercício de transporte intermunicipal de passageiros, desde que devidamente habilitado, com licença válida e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e da concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte coletivo de passageiros.

3.
Demonstrada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação nos autos originários, deve a decisão interlocutória recorrida ser mantida, porquanto a
agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1035637-54.2021.811.0041, impetrado pelo agravado
Sandeclei Montel da Silva
, deferiu o pedido de liminar formulado na inicial, para determinar que a autoridade coatora realize a devolução, sem ônus, do veículo CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ, placa QCS-5721, bem como suspenda a multa arbitrada por meio do Auto de Apreensão nº 2006 e a notificação imposta, a permitir ao impetrante o exercício do seu trabalho de taxista, nos termos do alvará de funcionamento emitido.

Inconformada, a agravante argumenta, em breve síntese, que não agiu com acerto o Juízo
a quo
ao deferir a medida liminar postulada pelo agravado, tendo em vista a regularidade da autuação efetivada pelos agentes de fiscalização da AGER, diante do cometimento da infração tipificada no artigo 57, inciso II, da Lei Complementar nº 432/2011.

Relata que, comumente, muitos taxistas realizam viagens intermunicipais como sendo sua principal atividade, o que configura transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros clandestino, gerando concorrência desleal às empresas de transportes que exploram as linhas intermunicipais por meio de delegação do Estado e desestruturando todo o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros.

Aduz que, no caso em apreço, o impetrante, ora agravado, procedia com a cobrança individualizada dos passageiros, para realizar viagem entre os Municípios de Pedra Petra/MT e Rondonópolis/MT, a caracterizar venda de passagem, justificando a autuação levada a efeito pelos agentes fiscais.

Pontua que
“as pessoas físicas também estão sujeitas à aplicação da LCE nº 432/2011, inobstante o porte do veículo que realiza o transporte intermunicipal de passageiros de forma contínua e não autorizado pelo Poder Concedente ou pela AGER/MT, razão pela qual não é passível de acolhimento a alegação do Agravado no sentido de que a referida lei somente se aplica às empresas que realizam transporte com veículos com capacidade mínima de 20 (vinte) passageiros.”

Enfatiza que o agravado não realizava transporte individual à época da autuação e que, conforme consignado no Auto de Apreensão e nas declarações dos passageiros, o impetrante vinha operando seccionamento entre os Municípios de Pedra Preta/MT e Rondonópolis/MT, em caráter habitual, sem a devida autorização do Poder Concedente ou da AGER/MT.

Realça que
“
esse tipo de atividade clandestina realizada pelo Agravado tem o condão de desestruturar todo o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso – STCRIP/MT, uma vez que acarreta concorrência desleal às concessionárias e permissionárias do serviço público, desequilibrando os contratos atualmente existentes.”

Defende, ainda, a legalidade da apreensão do veículo do autuado, ao argumento de que a apreensão decorre de tipificação legal e que a sua finalidade é punir, não guardando qualquer relação com o pretexto de cobrança de multas e taxas, ao passo que a liberação do veículo apreendido não está condicionada ao seu pagamento.

Afiança, também, que a multa imposta foi aplicada de forma proporcional, em conformidade com o percentual previsto no artigo 57-A da Lei Complementar nº 432/2011, de modo que
“
não há a caracterização de confisco por parte da AGER/MT, visto que a Lei estabelece de modo proporcional a aplicação da multa conforme a capacidade máxima de cada veículo, sendo totalmente razoável sua dosagem em face da infração cometida.”

Ao final, destaca a ausência dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo impetrante, porquanto a apreensão do seu veículo decorreu da prática da infração prevista no artigo 57 da Lei Complementar Estadual nº 432/2011, não havendo que se falar em violação aos princípios da razoabilidade, do livre exercício do trabalho e da liberdade de locomoção, a afastar, assim, o relevante fundamento exigido para o deferimento da medida, bem como o
periculum in mora
.

Além disso, defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto presente
“
um grande perigo de dano reverso, que pode impactar vários usuários do serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros.”

Pautada nestes fundamentos, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a
eficácia da decisão agravada, e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão vergastada, cassando a liminar deferida ao agravado, ante a ausência dos requisitos legais.

O pedido liminar de concessão do efeito suspensivo restou indeferido (Id.
109654498
).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (Id. 118661987).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 125054684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1035637-54.2021.811.0041, impetrado pelo agravado
Sandeclei Montel da Silva
, deferiu o pedido de liminar formulado na inicial, para determinar que a autoridade coatora realize a devolução, sem ônus, do veículo CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ, placa QCS-5721, bem como suspenda a multa arbitrada por meio do Auto de Apreensão nº 2006 e a notificação imposta, a permitir ao impetrante o exercício do seu trabalho de taxista, nos termos do alvará de funcionamento emitido.

Infere-se dos autos que o agravado Sandeclei Montel da Silva impetrou mandado de segurança contra as autoridades coatoras, relatando que
no dia 07/10/2021, por volta das 10h, foi autuado por suposta prática da infração prevista no artigo 57, inciso II, da Lei Complementar nº. 432/2011 e alterações da LC 149/2003, conforme Termo de Notificação, vindo a ter seu veículo apreendido e multado, conforme Auto de Apreensão que juntou aos autos.

Aduz, no entanto, que a Lei Complementar nº 432//2011 não se aplica ao caso concreto, porquanto
exerce a atividade de taxista, transportando exclusivamente pessoas oriundas e moradoras da cidade de Pedra Preta para corridas na área urbana, zona rural e eventualmente para cidades vizinhas e
que não realiza o transporte coletivo de passageiros.

Ao analisar o pleito liminar, o magistrado
a quo
o deferiu, nos seguintes termos:

“
In casu, o Auto de Apreensão n.º 2006, lavrado pela AGER, descreve que o impetrante teria sido flagrado em infração ao art. 57, II, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011, ao realizar transporte remunerado de forma continuada entre a localidade de Pedra Preta e Rondonópolis (Mato Grosso), sem autorização da AGER.

Ocorre que, é notório que tais municípios são muito próximos. De acordo com o Google Maps
[1]
são apenas 29,2 km entre um município e outro, levando em média 35 minutos para sair de carro de Pedra Preta/MT e chegar em Rondonópolis/MT, e vice-versa.

Dessa forma, como se vê, impossibilitar o Impetrante, taxista, de fazer este trajeto, cobrando pelo transporte de seus passageiros, não só inviabilizaria sua atividade, como também a própria economia e circulação local, visto que pela proximidade dos municípios, há circulação considerável entre um e outro, para trabalho, comércio, dentre outras razões.

Assim, entendo que razão assiste ao Impetrante, pois não restou comprovado que o mesmo estivesse promovendo transporte coletivo de passageiros, em concorrência com os ônibus que operam de forma intermunicipal.

ISTO POSTO,
CONCEDO A LIMINAR,
com fulcro no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, para determinar ao Impetrado que realize a devolução sem ônus do veículo CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ, PLACA QCS-5721; suspenda a multa arbitrada por meio do Auto de apreensão nº 2006, bem como a notificação imposta, permitindo ao Impetrante que trabalhe como taxista, nos termos do Alvará de funcionamento emitido.”
(Id. 108379452).

Contra essa decisão, insurge-se a
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau que considerou preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera
.

In casu
,
numa análise do acervo coligido aos autos, observo que o agravado exerce a profissão de taxista, devidamente regularizado perante o Município de Pedra Preta/MT, conforme alvará nº 113/2021 (Id. 67758058 – autos de origem), procedendo com o transporte, de forma individual e esporádica, de passageiros dentro do aludido município, bem como para cidades circunvizinhas.

Nesse aspecto, não obstante a infração descrita no Auto de Apreensão n.º 2006, cuja legalidade é defendida pelo agravante, verifico que a legislação infraconstitucional, que trata sobre o assunto, não inclui os serviços de táxi como sendo de transporte coletivo, eis que, via de regra, os taxistas atuam sem frequência de horário, sem pontos fixos de embarque e desembarque, sem itinerário determinado e sem a cobrança de tarifa.

Noutros termos, tem-se que a atividade exercida pelo agravado não se amolda à infração descrita no Auto de Apreensão n.º

2006

(artigo 57, inciso II, da Lei Complementar nº 432/2011), já que os táxis não são enquadrados na qualidade de transporte coletivo, podendo realizar o transporte intermunicipal apenas de maneira eventual, o que, aparentemente, ocorre no caso em questão.

Ademais, regulando a matéria há a Lei Estadual Complementar de nº 149/2009, cujo conteúdo dispõe sobre o regime de concessão e autorização dos Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal de passageiros de Mato Grosso.

A mencionada legislação estabelece, de maneira específica, no seu artigo 29, não estarem sujeitos à autorização para fretamento aqueles que realizam serviços regulares de táxi, ainda que em viagem intermunicipal. Vejamos:

“Art. 29 O fretamento será prestado nas modalidades de fretamento contínuo e fretamento turístico, de acordo com as disposições estabelecidas em decreto e normas complementares, observadas todas as obrigações das transportadoras e a adequação dos serviços.

§ 1º A exploração de serviços privados de transporte intermunicipal de pessoas, obrigatoriamente, será precedida de registro cadastral na AGER/MT, sendo vedado aos veículos táxi, ainda que em viagem intermunicipal.”

Dessa forma, verifica-se que não é vedado ao taxista o exercício de transporte intermunicipal de passageiros, desde que devidamente habilitado, com licença válida e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e da concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte coletivo de passageiros, hipóteses que devem ser aferidas quando da análise do feito principal.

Não se nega que a impetrante possui competência para realizar a fiscalização nas rodovias estaduais, através das quais se desenvolve o transporte de passageiros. No entanto, na presente hipótese, necessária se faz a prova dos elementos que evidenciem a realização de transporte intermunicipal de passageiros de maneira regular e habitual, o que não se vislumbra nos autos.

Inclusive, sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se pronunciou por reiteradas vezes, conforme se observa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR –
APREENSÃO DE VEÍCULO PELA AGER/MT POR SUPOSTO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – ATIVIDADE DE TAXISTA – ATIVIDADE EXCEPCIONADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 149/2003 – TRANSPORTE EVENTUAL
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR POSTULADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “
o veículo licenciado na modalidade de táxi pode ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como, eventualmente, em outras localidades, uma vez que, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 149/2003, a mencionada atividade, desde que prestada em caráter eventual, não se caracteriza como sendo a de transporte coletivo intermunicipal
. 2. Dessa forma,
não é vedado ao taxista o exercício de transporte intermunicipal de passageiros, desde que devidamente habilitado, com licença válida e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e da concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte coletivo de passageiros
. 3. Demonstrada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação deve ser deferida a medida liminar vindicada.” (N.U 1005410-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)”.
(TJMT, N.U 1006711-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – MÉRITO -
TÁXISTA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – POSSIBILIDADE - EVENTUALIDADE - ATIVIDADE EXCEPCIONADA POR LEI ESTADUAL
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...) 3.
Ao taxista não é vedado o exercício do transporte intermunicipal de passageiros, se possui licença válida, desde que obedeça às normas de trânsito e de segurança e, ainda, não resultem caracterizadas a habitualidade, a clandestinidade e a concorrência desleal com as pessoas e empresas devidamente licenciadas para exploração do transporte coletivo intermunicipal de passageiros
. 4. É certo, que a autoridade apontada como coatora possui competência para realizar a fiscalização nas rodovias estaduais, através das quais se desenvolve o transporte de passageiros, contudo necessário se faz a prova da irregularidade praticada pelo autuado, não sendo esse o caso do Impetrante.”
(TJMT, N.U 1038672-61.2017.8.11.0041, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – TÁXI – POSSBILIDADE – ATIVIDADE EVENTUAL – ATIVIDADE EXCEPCIONADA POR LEI ESTADUAL
– ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE CONTÍNUA – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
O veículo licenciado na modalidade táxi está apto a ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como para outras localidades, em caráter eventual, não se caracterizando tal serviço como o de transporte coletivo intermunicipal
. Inteligência da Lei Complementar Estadual nº 149/2003, artigo 3º, artigo 5º, inciso XIII, da CF.”
(TJMT, N.U 1001089-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA (...)
TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS - ATIVIDADE DE TAXISTA – EVENTUALIDADE AMPARADA PELA LEI DE REGÊNCIA - APREENSÃO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DE MULTA – ARBITRARIEDADE CONFIGURADA
– LIMINAR DEFERIDA – CONCESSÃO EM DEFINITIVO, DA ORDEM MANDAMENTAL – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. (...) 3.
O veículo licenciado na modalidade de táxi pode ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como, eventualmente, em outras localidades, eis que tal serviço (corridas efetuadas para outros municípios vizinhos), prestado em caráter eventual, não se caracteriza como sendo o de transporte coletivo intermunicipal. Inteligência da Lei Complementar n° 149/2003
. 4. A vedação ao exercício de transporte intermunicipal de passageiros não recai sobre o taxista, desde que devidamente habilitado, com licença válida, e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte intermunicipal coletivo de passageiros.”
(TJMT, N.U 0000413-25.2012.8.11.0094, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016) [Destaquei].

Dessa forma, além da relevância dos fundamentos apresentados na ação originária, vislumbra-se o perigo de dano em face do agravado,
uma vez que a apreensão do seu instrumento de trabalho, a toda evidência, gera prejuízo ao seu próprio sustento e ao de sua família, bem como à satisfação de despesas básicas do dia a dia.

Assim sendo, considerando que a
agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada, não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança originário.

À luz de tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022